Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730585-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, PAULINO NAOKI KAMACHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em execução ajuizada contra AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA e PAULINO NAOKI KAMACHI (autos n. 0706688-30.2021.8.07.0001), indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão de passaporte e de bloqueio de cartão de crédito do executado Paulino Naoki Kamachi, decisão no seguinte teor: “II - Do executado Paulino Naoki Kamachi É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Mantenha-se o feito suspenso (ID 171148067)” (ID202265098, origem). Nas razões recursais, a agravante alega em síntese: “Em julgado, datado de 05/06/18, do STJ, este consolidou entendimento, o qual torna possível a retenção da CNH do devedor objetivando compelir a satisfação da dívida ( ). Sendo assim, frustradas as medidas tradicionais de execução, é possível requerer a retenção ou suspensão da CNH dos devedores para obrigá-los ao pagamento da dívida, além de outras medidas atípicas” (ID61983352 – p.4). Sustenta que a “apreensão da CNH do Agravado não fere seus direitos fundamentais, uma vez que o mesmo pode se locomover por meio de transporte público, e a não ser que comprove que aufere rendimentos por meio de sua CNH, a mesma é um simples meio de permitir que o Agravado haja com desdém da ordem judicial, zombando do judiciário face a todas as tentativas frustradas de localizar os veículos de propriedade do Executado” (ID61983352 – p.6). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “No caso em questão, tem-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela afim de que seja realizada seja realizada a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, suspensão ou cancelamento dos cartões de crédito do Agravado a fim de retirar o Agravado da inércia, pelo o caráter coercitivo das solicitações a qual na maioria das vezes o Agravado vem a Juízo buscando negociação ou até mesmo adimplindo integralmente o valor perseguido, sendo o periculum in mora e o fumus boni iuris. No presente recurso, é nítido a presença de todos os requisitos necessários para deferimento dos pedidos da tutela de urgência no caso concreto, tendo em vista que a Agravante se encontra a anos buscando o adimplemento do feito, onde não obteve qualquer sucesso para garantir o presente feito” (ID61983352 – p.11). Ao final, requer: “O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars afim de que seja determinado a aplicação imediata de medidas atípicas ora pleiteada e, por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecido a presença dos pressuposto necessários para justificar a aplicação de medidas atípicas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito, em consonância com o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, consequentemente condenar o Agravado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios caso tenha. Requer ainda a intimação do Agravado, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC, para responder aos termos do presente recurso, caso queira” (ID61983352). Preparo recolhido (ID61983357). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão de passaporte e de bloqueio de cartão de crédito do executado Paulino Naoki Kamachi. A agravante alega, em resumo, esgotamento das medidas típicas para satisfação do crédito, pontuando que as medidas atípicas pleiteadas encontram arrimo no art. 139, inciso IV do CPC. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” Isto o que estabelece o Enunciado 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais” Na ADI 5.941/2023 (Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023), o Supremo Tribunal Federal definiu que são constitucionais as medidas executivas indiretas atípicas do CPC destinadas a assegurar a efetivação dos julgados, desde que respeitados, no caso em discussão, os direitos fundamentais da pessoa e os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É dizer: aplicação de medidas executivas atípicas deve ser interpretada em conjunto com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), que decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” “Art. 8 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem o comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” Nessa perspectiva, tem-se que a “adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, embora a possibilidade, em tese, de adoção das medidas atípicas pleiteadas, a sua adoção, no caso em discussão, depende da satisfação de alguns requisitos, em especial, a demonstração de indícios da existência de patrimônio expropriável do devedor, de cujo ônus a agravante não se desincumbiu: a execução se encontra suspensa por não terem sido localizados bens penhoráveis do executado (decisão de ID171148067, origem) e insurgência que se limitou à alegação genérica acerca da possibilidade, de acordo com a lei, da adoção de tais medidas à vista da dificuldade na satisfação de crédito. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recuanto ao procedimento de apuração de irregularidades, urso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. No mais, a matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – Tema 1.137, ainda não julgado, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do recurso até a apreciação do referido tema. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora